Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739595-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: GERALDO MAGELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de GERALDO MAGELA DA SILVA (Processo n. 0714326-85.2019.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de arresto/pré-penhora. Relata que o objeto da demanda é a cédula de crédito bancário n. 12031000190408, que se encontra inadimplida, valendo-se, inicialmente, das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei n. 911/69, ajuizando ação de busca e apreensão do veículo. Aduz que, diante das tentativas fracassadas de localização do veículo e o réu, o feito foi convertido ao rito executivo, vindo a formular o pedido de arresto do bem. Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao indeferir sua pretensão, discorrendo sobre a presença dos atributos executórios do título, nos termos da Lei n. 10.931/2004 e Decreto-Lei n. 911/1969. Ressalta a possibilidade de arresto do bem antes da citação do devedor, conforme jurisprudência do STJ, pois seu objetivo é assegurar a efetivação de futura penhora no processo executivo na hipótese de o devedor não ser localizado, tratando-se de ato de cunho executivo de penhora antecipada, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Enfatiza que a medida é reversível, pois não possui natureza satisfativa, tendo em vista que não se trata de ato expropriatório do patrimônio do executado e, sim, de medida imprescindível para assegurar o direito do credor mediante constrição patrimonial e garantir o resultado útil da execução. Defende que, realizado o arresto, a citação será condição apenas para a conversão da medida em penhora, argumentando, na sequência, sobre a ordem de bens prevista no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação financeira aparece como primeira opção, seguido veículos de via terrestre e demais bens que podem ser localizados pelo INFOJUD. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo buscado, formulando, ao final, o pedido para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja autorizado o arresto do veículo. Preparo regular no ID 19488159 e 19488160. Instado a se manifestar quanto à inobservância ao princípio da dialeticidade, o agravante peticiona no ID 19676989, defendendo o cabimento do recurso É o relatório. DECIDO. Infere-se das razões recursais que o agravante baseia seu pedido na viabilidade de arresto do veículo, sustentando o cabimento da medida antes da citação do devedor. No entanto, a decisão agravada pautou-se em fundamento diverso, asseverando que se trata de veículo objeto de garantia real por alienação fiduciária e, por essa razão, pertence ao patrimônio do credor/agravante e não do devedor, o qual possui tão somente direitos pessoais sobre o bem, proporcionais ao número de parcelas quitadas que, no caso, é apenas uma. Confira-se: A petição retro é reiteração de pedido idêntico formulado no ID 65423650 e decidido no ID 66402881, sem oposição por parte do exequente, de modo que indefiro o pleito de ID 68912861, que se trata de questão preclusa. Atente-se o exequente para evitar tumulto processual. Uma vez certificado o decurso in albis do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução (ID 68482180), recebo a petição de ID 67109706 como pedido de penhora dos direitos aquisitivos do requerido sobre o automóvel alienado fiduciariamente ao autor. É cediço, no entanto, que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível, em tese, a penhora sobre direitos do veículo especificado. Entretanto, conforme informado pelo exequente na petição inicial e demonstrado pelo documento de ID 35811764, o executado adimpliu apenas com a primeira parcela do financiamento, o que afasta de plano a utilidade da penhora dos direitos deste sobre o automóvel, uma vez que o saldo devedor do contrato supera o valor de mercado do bem. Ante o exposto, indefiro a penhora requerida no ID 67109706. Indique o exequente bens penhoráveis ou requeira o que entender cabível, no derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. E ao ser intimado para se manifestar sobre a preliminar de ofício, limitou-se a reforçar a sua tese, sem dedicar linha a afastar os fundamentos da decisão que é objeto do recurso. Nessa perspectiva, as razões recursais mostram-se totalmente dissociadas da decisão agravada, o que impossibilita a superação da fase de conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 19:04:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator